Tribunal: TCU
Processo: 005.911/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3836/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente inominado, apresentado por Joze Tomas do Nascimento. Considerando que a peça recursal foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, cabível nestes autos, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, por meio do Acórdão 502/2020-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito e multa (peça 67); Considerando que, em face do Acórdão 502/2020-TCU-Primeira Câmara , o recorrente interpôs recurso de reconsideração, que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, conforme Acórdão 10834/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 103); Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando, portanto, que o presente expediente não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou outro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92 e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 278, § 4o, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do expediente interposto por Joze Tomas do Nascimento, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 005.911/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF (38.050.233/0001-71); Jose Sobrinho Barros (XXX.254.841-XX); Joze Tomas do Nascimento (XXX.476.223-XX). 1.2. Recorrente: Joze Tomas do Nascimento (XXX.476.223-XX). 1.3. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Alexandre Garcia da Costa Jose Jorge (OAB/DF 14.428). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.